Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-95.2020.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR - CPF: 024.487.251-10 (RECORRIDO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), ELISANGELA PACHECO - ME - CNPJ: 23.532.267/0001-25 (RECORRENTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO 62689401134 - CNPJ: 24.192.301/0001-22 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DE DIREITO. JUÍZO DE VALOR EVIDENCIADO. REPORTAGEM SENSACIONALISTA. OFENSA À IMAGEM E À HONRA DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há nos autos prova de que tenha sido realizado o regular procedimento de liquidação da sociedade, ademais, a baixa no cadastro da Receita Federal, por si só, não prova a extinção da empresa, mormente porque restou demonstrado que o site continuou em funcionamento mesmo após a suposta baixa.

2.

Diante dessa circunstância, a informação de baixa no CNPJ não é suficiente para a comprovação da efetiva extinção da personalidade jurídica da empresa. Ilegitimidade passiva afastada.

3.

Trata-se de ação na qual o Autor postula indenização por danos morais, ao argumento de que fora vítima de notícia que ofendeu a sua honra, veiculada no sítio eletrônico da empresa demanda.

4.

Aduz que foi publicada reportagem no site do requerido com conteúdo sensacionalista, de cunho difamatório e injurioso acusando o autor de “ladrão”, possuindo o seguinte título “
Bandido denuncia Deputado de MT”.

5.

Restou comprovado nos autos que ao desempenhar a função jornalística, o demandado, enquanto veículo de comunicação, descuidou-se de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos narrados e ao utilizar o termo “BANDIDO” no título da reportagem para se referir ao autor, assumiu uma postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra da parte sem se dar ao trabalho de confirmar as informações publicadas.

6.

Após ler atentamente as notícias que veicularam o nome do reclamante, percebe-se que houve clara distorção na informação a fim de macular a honra do Autor, uma vez que o demandado ao anunciar uma denúncia realizada pelo Autor em face de um Deputado Estadual se referiu à parte como “u
m reconhecido bandido da região de Sorriso”.

7.

Ocorre que o reclamante sequer foi denunciado pelos fatos indevidamente apontados na reportagem quando teria sido acusado de furtar carros na cidade usando um bloqueador de sensor, ao revés, à época, ingressou com queixa-crime em desfavor dos réus que teriam lhe acusado da prática do crime, sendo o processo extinto em razão do cumprimento da proposta de suspensão do processo.

8.

Assim, a narração genérica da prisão do autor veiculada na matéria, pode denotar má-fé ou negligência do jornalista em sua pesquisa o que é suficiente para gerar uma lesão ao direito de personalidade do autor.

9.

Registra-se que, não obstante merecedores de relevante proteção constitucional, os direitos à informação e à livre a manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem.

10.

Destarte, é inequívoco que mesmo no desempenho da função jornalística, os veículos de comunicação não podem jamais descurar de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos narrados e, menos ainda, ceder ao clamor cego da opinião pública para, com isso, assumir postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de terceiros.

11.

Danos morais configurados e fixados R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se encontra adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.

Condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022